Tribunal: TJDFT
Processo: 0713584-31.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA

PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIRO POR APLICATIVO – OBJETIVO DE REALIZAR CONCURSO. CANCELAMENTO DA VIAGEM MOMENTOS ANTES DA HORA DO EMBARQUE. DANO MATERIAL – INDENIZAÇÃO PELAS DESPESAS DA COMPRA. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. A recorrente afirma que falta interesse de agir às autoras porque não teriam procurado resolver a questão na via administrativa, não restando caracterizada a resistência de sua parte. Ordinariamente, inexiste a necessidade de tentativa de resolução do conflito na via administrativa. De modo que o Judiciário pode e deve analisar tal questão, sem que tenha havido esgotamento de outros meios de resolução da questão. Até porque, é mandamento constitucional que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Com essas considerações, REJEITO A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

2. O intermediador ou gestor de pagamento, neste caso a empresa de aplicativo de ônibus que viabiliza a viagem e aufere lucro em decorrência, por integrar a cadeia de fornecimento, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço, consoante estatuído nos arts. 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

3. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.

4. As autoras afirmam que adquiriram da recorrente passagens de ônibus com itinerário de Brasília/DF a Campo Grande/MS, para fins de realização de concurso público, com embarque previsto para o dia 27/05/2022 às 13h e retorno para o dia 29/05/2022. No entanto, momentos antes do embarque, quando já se encontravam na Rodoviária, foram informadas sobre o cancelamento da viagem. Diante desse ocorrido, realizaram a viagem de carro particular, chegando ao destino cansadas e em horário próximo ao momento de realização das provas. Dizem que essa situação as prejudicou no rendimento do certame. Assim, ajuizaram ação pleiteando reparação pelos danos materiais, compensação pelos danos morais e indenização pela perda de uma chance. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a requerida ao pagamento de danos materiais (R$ 722,20) e morais (R$ 3.000,00) para ambas as autoras.

5. A recorrente alega a inexistência de ato ilícito porque avisou às autoras sobre o cancelamento das reservas e se prontificou a reembolsá-las pelos valores pagos. Aduz que o cancelamento é culpa exclusiva de terceiro, insuficiente a gerar o dever de indenizar. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da condenação. A recorrente integra a cadeia consumerista, portanto, responde, independentemente, de culpa, pelos danos causados ao consumidor. Desse modo, não há como acolher a tese de ausência de ato ilícito, porque constitui direitos básicos do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais decorrentes de falha na prestação do serviço.

6. Quanto à alegação da recorrente, afirmando que não há prova suficiente para demonstrar a ocorrência do dano material suportado pelas autoras, não merece ser acolhida. O documento acostado ao ID 43949695 comprova o cancelamento da viagem. Dessa forma, não prospera a alegação da recorrente no sentido de que não há prova do material. Sobre a afirmação da recorrente de que já ressarciu os valores das passagens às recorridas, no entender desse Juízo, é matéria para ser examinada, e eventualmente compensada, quando da fase de cumprimento da sentença. Nesse momento processual, não cabe análise sobre possível cumprimento da obrigação estabelecida na sentença.

7. No que diz respeito à condenação por danos morais, argumenta a recorrente que não há comprovação do prejuízo de natureza imaterial porque teria prestado suporte às autoras e, em caso de manutenção da condenação, que seja reduzido o valor estabelecido na sentença. A situação por que passaram as recorridas foi suficiente para lhes causar angústia, aborrecimentos e transtornos de ordem imaterial, ultrapassando a barreira dos dissabores comuns do dia a dia da vida em sociedade. Dessa forma, a existência do dano moral é indiscutível, não havendo necessidade de demonstração do grande abalo emocional, situação vexatória ou humilhante como pretende a recorrente. Quanto ao pleito visando à redução do valor da condenação a título de danos morais, também não comporta ajuste a sentença. Isso porque, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), para ambas as autoras, fixado na sentença atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a necessidade da compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor, a condição das ofendidas e a prevenção de comportamentos futuros análogos ao praticado pela recorrente.

8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

9. Decisão proferida de acordo com o previsto no art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

10. Nos termos do art. 55 da referida Lei, condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.